Tribunal: TJPA
Processo: 0807938-52.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0807938-52.2025.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: LEANDRO PEREIRA BERNARDES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS E IRREGULARES. VÍNCULO NULO. DIREITO AO FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. CONDUTA PROTELATÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Parauapebas contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença de primeiro grau. Esta reconheceu a nulidade de sucessivas contratações temporárias firmadas com o autor, determinando o pagamento dos valores relativos ao FGTS, limitados ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, com incidência dos Temas 810/STF e 905/STJ. O agravante sustenta a validade das contratações, nega a incidência do FGTS em razão da suposta natureza jurídico-administrativa do vínculo, pleiteia a aplicação da TR como índice de correção monetária e impugna a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se as contratações temporárias sucessivas firmadas entre 2020 e 2023 são válidas à luz do art. 37, IX, da CF/1988; (
ii
) estabelecer se é devido o pagamento de FGTS ao contratado, mesmo diante da nulidade do vínculo e da alegada natureza jurídico-administrativa; (
iii
) determinar se a Taxa Referencial (TR) é aplicável como índice de correção monetária ou se devem incidir os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sucessiva renovação dos contratos temporários, sem comprovação de necessidade excepcional após o período crítico da pandemia, configura desvio de finalidade e afronta ao art. 37, IX, da CF/1988, ensejando a nulidade dos vínculos, conforme entendimento consolidado no Tema 916/STF.

Ainda que declarado nulo o vínculo, é devido o pagamento de FGTS ao trabalhador contratado, desde que comprovada a prestação dos serviços e o recebimento de salários, com fundamento nos Temas 191, 308 e 916 do STF, e no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública (CC, art. 884).

A alegação de natureza jurídico-administrativa do vínculo não afasta a obrigação de indenizar o trabalhador pelos valores relativos ao FGTS, tendo em vista a nulidade da contratação e a efetiva contraprestação de serviços.

A Taxa Referencial (TR) não se aplica como índice de correção monetária em casos de FGTS decorrente de condenação judicial por ausência de depósitos em conta vinculada. Nessa hipótese, incidem os critérios definidos nos Temas 810/STF e 905/STJ, conforme precedentes do TJPA e entendimento firmado pela jurisprudência superior.

O recurso limitou-se a reiterar argumentos já analisados e refutados, sem apresentar elementos novos ou controvérsia relevante, configurando conduta manifestamente protelatória. Justifica-se, assim, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

A prorrogação sucessiva de contratos temporários sem demonstração de excepcional interesse público caracteriza desvio de finalidade e nulidade do vínculo, nos termos do art. 37, IX, da CF/1988.

O trabalhador contratado irregularmente pela Administração Pública faz jus ao recebimento de FGTS, ainda que nulo o vínculo, desde que comprovada a prestação dos serviços.

Em caso de condenação judicial ao pagamento de FGTS sem prévio depósito em conta vinculada, não se aplica a TR como índice de correção monetária, devendo prevalecer os parâmetros definidos nos Temas 810/STF e 905/STJ.

A reiteração de fundamentos já rejeitados, sem impugnação específica da decisão agravada, caracteriza conduta protelatória e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; CC, art. 884; Lei 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478/RR (Tema 191), RE 870.947 (Tema 810), RE 1021816 (Tema 916); STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905), REsp 1.614.874/SC (Tema 731); TJPA, Apelação Cível nº 0814917-98.2023.8.14.0040, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 17.03.2025; TJPA, Agravo Interno nº 9318542, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 02.05.2022.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 2ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 02/02/2026 a 09/02/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
contra decisão monocrática proferida
por esta Relatoria
, que negou provimento à Apelação Cível interposta pelo ente municipal, mantendo a sentença de primeiro grau que reconheceu a nulidade das contratações temporárias sucessivas celebradas com o recorrido, determinando o pagamento de valores relativos ao FGTS, limitados ao quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda, com aplicação dos Temas 810/STF e 905/STJ quanto aos consectários legais
(ID 31552112)
.

Em suas razões recursais (ID 32179269), o Município sustenta, em suma: (i) a validade das contratações temporárias, com fundamento no art. 37, IX, da CF/88 e legislação municipal (Leis 4.249/2002 e 5.251/2023); (
ii
) a inexistência de vínculo celetista, o que afastaria a incidência do art. 19-A da Lei 8.036/90; (
iii
) a inaplicabilidade do FGTS em virtude da natureza jurídico-administrativa do vínculo; (
iv
) a necessidade de aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária, com base no Tema 731 do STJ.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID nº 32725106) requerendo a manutenção da decisão agravada, por entender: (i) que as contratações foram realizadas em desvio de finalidade, (
ii
) que não houve comprovação de excepcionalidade após o período pandêmico, (
iii
) que a nulidade do vínculo implica o dever de pagamento do FGTS com base nos Temas 191, 308 e 916 do STF, (
iv
) e que é inaplicável a TR como índice de correção, por ausência de depósitos em conta vinculada.

Requereu, ainda, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, por caracterizar-se o recurso como manifestamente protelatório.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

O
recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida ao colegiado cinge-se: (i) à validade das sucessivas contratações temporárias realizadas pelo Município de Parauapebas entre maio de 2020 e dezembro de 2023; (
ii
) ao reconhecimento do direito do recorrido ao FGTS, mesmo diante da natureza supostamente jurídico-administrativa do vínculo; (
iii
) à aplicabilidade ou não da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária sobre os valores devidos a título de FGTS.

DA NULIDADE DAS CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS

O art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, dispõe que:

"
a
lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público."

Entretanto, como bem fundamentado na decisão agravada, não foi demonstrada qualquer situação emergencial concreta que justificasse as prorrogações sucessivas dos contratos do recorrido, especialmente após o período crítico da pandemia, configurando desvio de finalidade.

A jurisprudência do STF é pacífica ao reconhecer a nulidade de tais vínculos, quando não demonstrado o caráter emergencial e temporário da contratação (Tema 916/STF). E mais: conforme o Tema 191/STF, o trabalhador contratado irregularmente faz jus ao FGTS, desde que comprovada a prestação do serviço e o recebimento de salários:

“É devido o depósito do FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.”
(RE 596.478/RR, Rel. Min. Ellen Gracie)

DA NATUREZA JURÍDICA DO VÍNCULO E DO DIREITO AO FGTS

Não prospera o argumento do ente municipal de que a natureza jurídico-administrativa do vínculo afastaria o direito ao FGTS.

A jurisprudência do STF consolidada nos Temas 191, 308 e 916 reforça que o vínculo é nulo, mas o trabalhador faz jus à contraprestação mínima, incluindo o FGTS, como forma de evitar o enriquecimento sem causa por parte da Administração (art. 884 do Código Civil).

Doutrina abalizada também é firme nesse sentido:

"Ainda que nula a contratação de servidor sem concurso público, a jurisprudência tem admitido o pagamento de salários e verbas fundiárias, diante do princípio da vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública."

(MAZZA, Alexandre.
Manual de Direito Administrativo
. 8. ed., São Paulo: Método, 2020, p. 379)

DA CORREÇÃO MONETÁRIA E INAPLICABILIDADE DA TR

O Município requer, subsidiariamente, a aplicação da TR com base no Tema 731 do STJ.

Ocorre que,
o referido índice não se aplica ao caso vertente, tendo em vista, tratar-se de cobrança de FGTS nunca depositado na conta do agravado, sendo uma relação jurídico-administrativa, decorrente de contratação temporária declarada nula em decorrência de prorrogações indevidas de contrato temporário, ensejando o direito ao servidor contratado ao recebimento de FGTS, oriundo de condenação judicial contra a Fazenda Pública.

Nesses casos, os consectários legais a serem aplicados para os cálculos da condenação da Fazenda Pública deverão incidir juros de mora e correção monetária na forma consignada pelos julgados paradigmáticos pelo C. STF no Tema 810 (RE n° 870.974) e pelo STJ no Tema 905 (REsp n° 1.495.146/MG), sendo que o valor devido será devidamente apurado na fase de liquidação.

Este é o entendimento seguido por esta Corte de Justiça:

DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO
CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEIS Nº 8.036/90 E 8.177/91. RESP 1.614.874/SC, TEMA REPETITIVO 731. INEXISTÊNCIA DE SALDO EM CONTA VINCULADA. NÃO IDENTIDADE. RECURSO DESPROVIDO. A sentença recorrida não determinou o recolhimento do FGTS (depósito em conta vinculada), mas reconheceu verdadeira obrigação de pagar, relativa aos últimos 05 (cinco) anos, quanto aos valores devidos a título de FGTS, a toda evidência verdadeira compensação tendo em vista a impossibilidade de restituir ao ex-servidor sua força de trabalho, cujo montante deverá ser apurado em liquidação. Dito isto, salta aos olhos que a situação concreta não se amolda com exatidão à controvérsia estabelecida na ADI nº 5090/DF - possibilidade de afastamento da TR como índice de correção dos saldos das contas de FGTS, exatamente porque nunca houve abertura de tal conta vinculada. É com base nessa peculiaridade distintiva que não se vislumbra perfeita identidade do caso vertente com o entendimento fixado no REsp 1.614.874/SC, Tema Repetitivo 731. Agravo Interno conhecido e desprovido. (9318542, 9318542, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-05-02,
Publicado
em 2022-05-10)

Administrativo. Agravo interno. Apelação. FGTS. Suspensão. Descabimento. Correção monetária pela TR (taxa referencial). Descabimento. Precedentes. Recurso manifestamente improcedente. Multa. Aplicação.

1- Agravo interno interposto contra decisão monocrática que nega provimento ao recurso de apelação para manter a sentença que condenou o apelante ao pagamento de FGTS;

2- A questão em análise cinge-se ao cabimento de suspensão do processo e de aplicação do índice da taxa referencial (TR) para correção dos valores devidos a título de FGTS;

3- A cautelar exarada na ADI nº 5.090 determina a suspensão dos
feitos que versem sobre a rentabilidade do FGTS depositado em conta vinculada do trabalhador; o caso dos autos cuida de indenização a título de FGTS, fundada em nulidade de contratação temporária decorrente de prorrogações sucessivas indevidas com fulcro nos precedentes vinculantes sobre a matéria. Não há semelhança que enseje a aplicação da decisão do STF ao caso concreto;

4- O julgado pelo STJ no REsp 1.614.874/SC, que definiu a TR como índice de correção monetária a ser aplicado às contas do FGTS, define o índice de correção que o agente operador do Fundo deve utilizar, no caso, a Caixa Econômica Federal. Portanto, não se pode comparar com o caso concreto em que não há valor depositado no banco sob a rubrica de FGTS, mas sim uma decisão judicial que determina a indenização de valor equivalente ao fundo de garantia do período em que o contrato declarado nulo perdurou.

5- O índice de correção a ser aplicado, no caso dos autos, deve seguir os precedentes: Temas 810/STF e 905/STJ, bem como a EC 113/2021, nos termos traçados na decisão agravada;

6- O agravo interno se dá em face de decisão firmada em precedente obrigatório, pelo que declarada sua manifesta improcedência, ante o intuito evidentemente protelatório; imperiosa a aplicação da multa estabelecida no § 4º do art. 1.021 do CPC;

7- Agravo interno conhecido e desprovido.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0814917-98.2023.8.14.0040 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/03/2025) (GRIFADO)

DA CONDUTA PROTELATÓRIA E DA MULTA

Constata-se que o Agravo Interno
limita-se
à reiteração de argumentos já refutados, sem apresentar qualquer distinção fática ou superação jurisprudencial. Enquadra-se, portanto, na hipótese do art. 1.021, § 4º, do CPC, sendo cabível a aplicação da multa de até
2
% sobre o valor corrigido da causa, revertida em favor do recorrido.

Desta feita, a
s razões deduzidas pelo agravante não enfrentam adequadamente a fundamentação da decisão agravada, a qual encontra sólido amparo na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. O vínculo celebrado revela-se nulo de pleno direito e, por conseguinte, legítima é a condenação ao pagamento do FGTS, com atualização monetária e juros conforme os Temas 810/STF e 905/STJ. Além disso, revela-se protelatória a conduta processual do Município.

Ante o exposto
,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo-se a decisão monocrática por seus próprios fundamentos e aplicando-se a
multa de 2% (dois por cento)
sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

É o voto.

Belém,
02
de
fevereiro
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relator
a

Belém, 19/02/2026